Tribunal: TJDFT
Processo: 0713402-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença coletiva. Excesso de execução. Inconstitucionalidade. Resolução CNJ. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar decisão que indeferiu a impugnação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de execução e se há fundamento jurídico para a suspensão do cumprimento da sentença em razão da ADI no 7.435/RS..
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ reconhece que a aplicação da SELIC, nesses moldes, não configura anatocismo nem bis in idem, pois sua incidência ocorre de forma prospectiva, sucedendo os critérios anteriores de correção monetária e juros de mora.
4. A pendência de julgamento da ADI no 7.435/RS não impede a aplicação da norma vigente, pois inexiste decisão determinando a suspensão dos processos individuais. Os atos normativos do CNJ possuem força vinculante até eventual decisão em contrário pelo STF.
IV. Dispositivo e tese
5. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito a partir de dezembro de 2021, nos termos da EC no 113/2021, não configura anatocismo, pois sucede os critérios anteriores de correção monetária e juros de mora e pendência de julgamento da ADI no 7.435/RS não obsta a aplicação da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 482/2022, na ausência de determinação expressa de suspensão dos processos individuais.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o, I; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 482/2022; CPC, art. 969.